Tribunal: STF
Processo: ARE 1482429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS. 1. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 1.1. A Eg. 6ª Turma não conheceu do recurso de revista da reclamada. Concluiu que “tratando-se de pleito que envolve pedido de diferenças de adicional noturno e reflexos, configura-se a origem comum do direito, de modo a legitimar a atuação do Sindicato”. 1.2. O art. 8º da Constituição Federal, textualmente, pontua, no “caput”, que “é livre a associação profissional ou sindical”, esclarecendo, no inciso III, que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Não se pode deixar de notar que o legislador constituinte, buscando, justamente, preservar a liberdade de associação sindical, enquanto intentava o fortalecimento do sistema, não restringiu aos associados a função representativa do sindicato. Antes, elasteceu-a, expressamente, de forma a abranger toda a categoria, em todos os seus direitos e interesses individuais e coletivos. A natureza social do Direito do Trabalho faz necessária tal prerrogativa, em face da qualidade de interesses representados, viabilizando a reunião de pretensões individuais em um único processo, de forma a favorecer o acesso ao Judiciário e a economia e celeridade processuais. O Pretório Excelso, em controle difuso de constitucionalidade, tem adotado o mesmo entendimento. Na busca de interpretação do art. 8º, III, da Carta Magna, chega-se à conclusão de que, para postular qualquer direito relacionado ao vínculo empregatício, o sindicato profissional tem legitimação extraordinária plena para agir no interesse de toda a categoria. Precedentes.



    2. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA EM HORÁRIO DIURNO. 2.1. A Eg. 6ª Turma não conheceu do recurso de revista da reclamada. Concluiu que “nos casos de jornada mista (parte no período noturno e parte no período diurno), devido é o adicional noturno quanto às horas trabalhadas que seguem no período diurno, aplicando-se, portanto, a Súmula 60, II, do TST, aos casos de jornada mista, ainda que iniciada após as 22h, se cumprida quase inteiramente no horário noturno”. 2.2. Conforme jurisprudência consolidada no item II da Súmula 60 do TST, "cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT." 2.3. Não bastasse, a jurisprudência da SBDI-1 está pautada no sentido de que é devido o pagamento do adicional noturno sobre as horas trabalhadas após as 5 horas, mesmo quando a jornada tenha-se iniciado após as 22h. Incidência do óbice do art. 894, § 2º, da CLT.



    3. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADA PELA TURMA. 3.1. A Turma aplicou à reclamada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 3.2. O único aresto colacionado não parte das mesmas premissas fáticas do acórdão recorrido, em que se constatou o caráter procrastinatório dos embargos de declaração opostos pela ré, tampouco traz interpretação diversa sobre o mesmo dispositivo legal. Incidência do óbice da Súmula 296, I, do TST. Agravo Interno conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Pontue-se, de início, que não há, no acórdão turmário, registro da existência de norma coletiva dispondo sobre pagamento de adicional noturno com percentual superior ao legal. Ao contrário, a Eg. Turma registra que a norma coletiva limitava-se a estabelecer a jornada em turnos ininterruptos de revezamento, razão pela qual indeferiu-se o requerimento de suspensão do feito, por não se subsumir ao tema 1.046, consoante se extrai do seguinte excerto (fl. 592):



    No caso em análise, ao contrário do que alega a peticionante, o TRT consignou que a norma coletiva não exclui direito ao adicional noturno em relação às horas laboradas após 5h. Apenas fixa jornada em turnos ininterruptos de revezamento de 8 horas e não exclui a percepção do adicional em relação às horas de trabalho prorrogada, in verbis:



    "A previsão inserta na norma coletiva, que estabelece a jornada de oito horas de labor em turno ininterrupto de jornada, não exclui o direito à percepção do adicional em relação às horas de trabalho prorrogadas, aquelas laboradas após a 05 horas da manhã. E, para que isto ocorresse, seria necessário que o instrumento convencional trouxesse previsão específica nesse sentido, o que, ainda assim, seria de constitucionalidade duvidosa, ante a afronta ao art. 73, § 5º da CLT."



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente